Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-55.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FACEB. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. REJEIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. COMPANHEIRA. DEPENDENTE DO BENEFICÁRIO FALECIDO. OBSERVÂNCIA. REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A ausência de apresentação do currículo pelo perito regularmente cadastrado do Tribunal não tem o condão de invalidar a perícia por si só, sobretudo quando tal impugnação somente ocorre após o prazo previsto no art. 465, § 1o, CPC e sem a demonstração de qualquer inconsistência do laudo pericial, ou mesmo a incapacidade técnica do expert.
2. O reconhecimento judicial da união estável atribui à dependente do beneficiário do plano de previdência privada, todos os direitos inerentes à sua condição de companheira. Assim, as regras para o recebimento da suplementação de pensão serão aquelas constantes no Regulamento vigente ao tempo em ocorreu o óbito do beneficiário, momento em que adquiriu o direito de suplementação da pensão por morte de acordo com o plano de benefícios da FACEB então vigente, que não previa a necessidade de recomposição da reserva matemática com o aporte financeiro da joia atuarial
3. Recurso conhecido e não provido.